Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-49.2023.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA DE CAIRES COSTA - CPF: 338.585.511-04 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), ALLFOOD IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 01.132.613/0003-07 (APELADO), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), SOUZA CRUZ LTDA - CNPJ: 33.009.911/0338-19 (APELADO), BEATRIZ BATISTA DA SILVA - CPF: 131.843.547-17 (ADVOGADO), LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA. - CNPJ: 14.049.467/0009-98 (APELADO), ARY BARBOSA GARCIA JUNIOR - CPF: 332.176.961-15 (ADVOGADO), OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A - CNPJ: 81.611.931/0005-51 (APELADO), ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA - CPF: 036.096.546-60 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), ALLFOOD IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 01.132.613/0003-07 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE MILITE - CPF: 261.402.428-78 (ADVOGADO), JOSEFA MARIA DE CAIRES COSTA - CPF: 338.585.511-04 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES - CPF: 070.651.567-61 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), FERNANDO PIERI LEONARDO - CPF: 902.002.096-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – EMPRESA INDIVIDUAL – ALEGADA PERDA DE OBJETO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA PESSOA FÍSICA - IRRELEVÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA EMPRESA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I – O sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural do comerciante, que não se investe de dupla personalidade, uma civil e outra comercial, pelo que os débitos contraídos pela empresa ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa, respondendo este pelas dívidas contraídas por uma ou por outro, ou seja, inexiste distinção entre um e outro para efeito de responsabilidade.

II -
Mesmo se tratando de pessoa jurídica, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

III - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

IV - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico das requeridas e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por
JOSEFA MARIA DE CAIRES COSTA
e outro interposto pela
ALLFOOD IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A,
ambos

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1000022-49.2023, ajuizada por
JOSEFA MARIA
em desfavor de
ALFOOD IMPORTAÇÃO, SOUZA CRUZ, LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA, OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A e BRF S/A
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para:

a) declarar inexistentes os débitos descritos na inicial;;

b) condenar as requeridas, solidariamente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira apelante, Allfood Importação, aduz que a preliminar de perda de objeto da ação deve ser acolhida, haja vista que o CPF da requerente sequer foi negativado.

Alega que também foi vítima de fraude cometida por terceiros, razão pela qual pugna para que a indenização por danos morais seja afastada.

Requer pois a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a segunda apelante, Josefa Maria de Caires Costa, alega que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, assim, requer que seja majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da autora apresentadas às id’s, de n. 189197362, 189197360, 189197356, 189197352 e 189197799.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO.

Eminentes pares:

A primeira apelante ALLFOOD IMPORTAÇÃO suscita preliminar de perda de objeto da ação, uma vez que não houve a negativação do CPF da requerente Josefa Maria de Caires Costa, mas, tão somente, do CNPJ de sua empresa.

Sem razão contudo.

Isso porque, a Corte Superior firmou entendimento de que, em se tratando de empresário individual, o patrimônio da pessoa física se confunde com o acervo do respectivo sócio, logo, responde por todos os débitos/créditos assumidos, a propósito:

Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta, em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o cheque foi passado. Legitimidade. Prescrição. Ausência de impugnação específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Correção monetária. Honorários advocatícios.
- A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica. Precedente.
[...]

(REsp 487.995/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 191)

Assim, não havendo distinção entre a esfera patrimonial da empresa individual e da pessoa natural que a administra, é inegável a pertinência subjetiva da pessoa jurídica responder, de forma solidária, pelas obrigações contraídas pela pessoa física.

Nesse sentido, precedentes do nosso Sodalício:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016).

No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial.
(N.U 1000830-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES C/C LIMINAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONFUSÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - IDENTIDADE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
O sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural do comerciante, que não se investe de dupla personalidade, uma civil e outra comercial, pelo que os débitos contraídos pela empresa ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa, respondendo este pelas dívidas contraídas por uma ou por outro, ou seja, inexiste distinção entre um e outro para efeito de responsabilidade.
(N.U 0003088-49.2010.8.11.0055, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 09/03/2012)

Desse modo, rejeito a preliminar de perda de objeto da ação aventada pela primeira apelante.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda, ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência, narrando que é proprietária da empresa JE Artesanatos, no ramo de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, com data de abertura desde março de 2016 e prestando serviços na cidade de Rondonópolis.

Disse que recebeu diversos e-mail’s de cobrança da Assessoria Global Estratégia Financeira referentes a supostas pendências financeiras em nome da sua empresa, cujos débitos alega desconhecer.

Falou que deu entrada com reclamação junto ao PROCON, porém, sempre que participava de alguma audiência, surgiam novas dívidas em nome da empresa, inclusive já inscritas nos órgãos de proteção ao crédito.

Disse que tal situação lhe causou prejuízos imensuráveis, uma vez que, dada a restrição ao crédito, ficou impedida de ter acesso aos demais meios de consumo, serviços e produtos.

Depois de apresentada as contestações e impugnações, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Na ocasião, ambas apelantes buscam a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que as requeridas não lograram êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a requerente, que pudesse justificar as cobranças alegadas como indevidas e as consequentes negativações do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – DIREITO DO AUTOR – PROVA MÍNIMA – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU – ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

(...)
Pela distribuição do ônus probatório, reconhece-se o direito da parte autora que se desincumbe minimamente do ônus de comprová-lo, sobretudo quando o réu não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
(N.U 1000925-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

No caso, a autora comprovou as negativações de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, levado a efeito a pedido das partes requeridas, decorrente de supostas aquisições de produtos, que alega que não contratou. (ID’s. 189197657 e 189197660)

Nesse passo, cumpria às empresas requeridas comprovarem a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente nas relações jurídicas originadoras dos supostos débitos contratados, o que, no caso, não logrou êxito.

Ora, deveriam os credores, ao formalizarem a avença – venda de produtos, terem agido com a devida cautela que o caso exige, de modo a obstar a venda de mercadorias a prazo, para terceiros.

Assim, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, inexiste nos autos fundamento bastante que possa resultar na modificação do julgado.

Nesse contexto, embora se trate de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

Nesse mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.
(...). (N.U 1016952-50.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico das requeridas e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023